Tribunal: TJDFT
Processo: 0732778-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE. ANULAÇÃO DOS ÍNDICES APLICADOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA ATUARIAL. DETERMINAÇÃO NO TÍTULO JUDICIAL. NECESSIDADE.
1. Se faz necessária a liquidação de sentença quando, na ação de conhecimento, foi reconhecida a abusividade do reajuste aplicado ao contrato de seguro de saúde do qual o autor é beneficiário, devendo-se apurar por meio de perícia atuarial qual será o percentual adequado a ser aplicado.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.